Tribunal: CARF
Processo: 10950.721504/2016-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.721504/2016-57
ACÓRDÃO
2003-006.861 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCHEZAN - INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE METAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/08/2011 a 31/12/2013
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72.
O não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário interposto, apreciando tão somente a preliminar de
tempestividade nele suscitada, para rejeitá-la e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Substituto

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Leonardo Nunez Campos
(substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ronnie Soares Anderson (substituto
integral), Francisco Ibiapino Luz (Presidente Substituto).

Fl. 2360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.861 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721504/2016-57
2
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 2161/2212, interposto contra decisão da DRJ
em Recife/PE, de fls. 2024/2030, que julgou procedente o lançamento de contribuições
previdenciárias patronais, SAT/RAT e as contribuições devidas a Terceiros incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados, conforme autos de infração de fls. 02/19 e fls. 20/47,
respectivamente, lavrados em 19/05/2016, relativo a fatos geradores ocorridos no período de
01/2012 a 12/2014, com ciência da RECORRENTE em 24/05/2016, mediante AR de fl. 1915.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 1.126.895,83 e R$ 339.747,83, na ordem dos autos de infração acima descritos, já
inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício.
De acordo com o relatório fiscal, acostado às fls. 49/54, o lançamento teve origem,
em síntese, na exclusão da RECORRENTE da sistemática do SIMPLES NACIONAL pelo Ato
Declaratório Executivo no 013, de 06/05/2016, com efeitos a partir de 01/01/2012 (fl. 75), em
razão de omissão de receitas/ receitas excedentes. A exclusão é objeto do processo no
10950.721453/2016-63.
Como reflexo, foram lançadas as contribuições objeto do presente processo com
base nos valores de salários-de-contribuição pagos aos segurados empregados e contribuintes
individuais, declarados em GFIP pela RECORRENTE.

Impugnação
A RECORRENTE autuada apresentou sua Impugnação de fls. 1919/1961, em
22/06/2016. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ
origem, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
I - tempestividade;
II - suspensão da presente exigência até julgamento do processo de exclusão do
SIMPLES NACIONAL;
III - nulidade do AI por:
a) quebra de sigilo bancário, com afronta ao inciso XII, do art. 5o, da CF/88;
b) erro na construção do lançamento, dado que o auditor considerou como
receita tributável os valores creditados nas contas bancárias da empresa e muitos
são apenas transferências entre contas da mesma, requerendo, assim, a exclusão
de empréstimos, transferências entre contas, sinistros que não representam
receitas, totalizando o montante de R$3.258.022,70. Junta, neste sentido,
documentos (fls. 1967/2012) e requerer perícia para esclarecer a matéria,
formulando quesitos e indicando assistente técnico;
Fl. 2361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.861 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721504/2016-57
3
c) sua exclusão do SIMPLES NACIONAL fundar-se em indícios/presunção, violando
o princípio da verdade material, dado que os depósitos bancários não são
suficientes para comprovar omissão de receita;
d) inconstitucionalidade do efeito retroativo da exclusão do SIMPLES NACIONAL;
IV - impossibilidade de recebimento da RFFP, por estarem pendentes de
julgamento os respectivos processos fiscais de lançamento, sob pena de prejuízo
ao contraditório e à ampla defesa;
V - inconstitucionalidade do arrolamento de bens, sendo matéria da Súmula
Vinculante no 21, revelando-se desnecessário para impugnar ou recorrer
administrativamente;
VI - multa de 75% confiscatória, excessiva e desproporcional, devendo ser
reajustada ao patamar de 20%.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Recife/PE julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 2024/2030):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
SIMPLES. EXCLUSÃO. INCONFORMIDADE. EFEITOS.
A manifestação de inconformidade do sujeito passivo contra ato de exclusão do
Simples Nacional tem efeito suspensivo, razão pela qual o lançamento de ofício,
decorrente da medida de exclusão, terá caráter preventivo, e, portanto, estará
com a exigibilidade suspensa até deliberação final no processo de exclusão.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
É defeso à Administração Pública, no âmbito do processo administrativo fiscal,
discutir inconstitucionalidade de norma vigente e cogente.
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Deve ser indeferido de pronto o pedido de perícia, quando se mostrar
desnecessário à solução da lide, ainda mais quando os questionamentos feitos,
pertinentes a receitas registradas em movimentações bancárias, não têm relação
com os valores lançados.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 2362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.861 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721504/2016-57
4
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
ARROLAMENTO DE BENS. GARANTIA. LEGALIDADE.
Por expressa previsão legal, a autoridade fiscal deverá realizar o arrolamento de
bens do sujeito passivo, como garantia do crédito tributário, sempre que reunidas
as condições para sua feitura.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Na ocasião, a Turma julgadora de origem entendeu por:
i. julgar improcedentes a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado;
ii suspender a exigibilidade do crédito até que ocorra decisão definitiva no
processo de exclusão do SIMPLES (Processo 10950.721453/2016-63).

Da Intimação e do Pedido para Reabertura do Prazo para Apresentação do Recurso
A RECORRENTE foi devidamente intimada da decisão da DRJ em 22/12/2016,
conforme termo ciência eletrônica por decurso de prazo de fl. 2045, mas não apresentou recurso
no prazo regulamentar, razão pela qual foi lavrado o termo de perempção de fl. 2046.
Apenas após ser intimada para efetuar o pagamento do crédito tributário (fls.
2075/2082), a contribuinte apresentou, em 25/04/2017, petição de fl. 2068/2074 indicando que
somente teria tomado conhecimento do acórdão da DRJ em 18/04/2017, quando cientificada da
inscrição no CADIN. Afirma que não havia qualquer intimação a respeito da decisão proferida pela
DRJ.
Na ocasião, alegou que “a intimação da decisão sobre o indeferimento da defesa
deveria ter ocorrido por meio da intimação pessoal representante legal da empresa ou do
advogado que subscreve a presente peça” (fl. 2069).
Desta feita, requereu a reabertura do prazo para a apresentação do Recurso
Voluntário, por meio de intimação pessoal do advogado constituído nos autos, por via postal com
aviso de recebimento.
Em resposta, a unidade de origem proferiu o despacho de fl. 2083 indeferindo o
pleito da contribuinte, pois não houve qualquer irregularidade na intimação feita à contribuinte da
decisão proferida pela DRJ, eis que disponibilizada no DTE e ocorrida a ciência por decurso de
prazo, conforme normas que regem a matéria.

Do Recurso Voluntário
Fl. 2363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.861 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721504/2016-57
5
A RECORRENTE foi intimada do despacho em 09/05/2017 (fl. 2087). Ato contínuo,
em 18/05/2018, apresentou o recurso voluntário de fls. 2161/2212.
Preliminarmente, a RECORRENTE alega tempestividade de seu recurso, pois teria
sido intimada em 26/04/2017, conforme termo de abertura de documento de fl. 2066.
Alega que “sempre recebeu todas as comunicações relacionados ao auto de infração
por intermédio do correio, com aviso de recebimento, não imaginando que a Receita Federal
mudaria a forma de notificação pessoal para eletrônica, induzindo o contribuinte a erro” (fl. 2162).
Afirma que a intimação via DTE seria nula, assim como padeceria de nulidade a intimação por não
ter sido endereçada ao seu advogado, o que é uma regra processual.
Diante do exposto, requer a restituição do prazo recursal mediante recebimento e
conhecimento do recurso voluntário que se interpõe.
No mérito, praticamente reiterou os argumentos apresentados na impugnação a
respeito da improcedência de sua exclusão do SIMPLES, pelos diversos motivos que alega, assim
como a ilegitimidade do arrolamento de bens e os efeitos confiscatórios da multa aplicada, tendo
requerido a suspensão da cobrança do crédito tributário até a decisão definitiva do processo que
trata de sua exclusão do SIMPLES NACIONAL (n° 10950.721.453-2016-63).
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Entendo que o recurso não merece ser conhecido em razão de sua
intempestividade.

DA TEMPESTIVIDADE RESCURSAL
Observa-se que a contribuinte foi intimada em 22/12/2016 (quinta-feira) do
acórdão proferido pela DRJ de origem, conforme o Termo de Ciência Eletrônica por Decurso de
Prazo de fl. 2045. Tendo em vista que, nos termos do art. 5o do Decreto no 70.235/72, os prazos
serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento; e
que os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o
processo ou deva ser praticado o ato, o prazo para a interposição do recurso se iniciou em
23/12/2016 (sexta-feira) e teve como termo final o dia 21/01/2017 (sábado), tendo sido
prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, ou seja, 23/01/2017 (segunda-feira), data em
que findou o prazo para apresentação do recurso.
Fl. 2364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.861 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721504/2016-57
6
Contudo, o Recurso Voluntário foi apresentado em 18/05/2017 (fl. 2161), após
expedição do termo de perempção (fl. 2046) e das comunicações de inscrição no CADIN (fls.
2075/2076, ocorridas em 18/04/2017), portanto, depois de já transcorridos mais de 30 dias
contados da intimação da contribuinte.
Desta forma, é manifestamente intempestivo o recurso.
Em suas razões recursais, preliminarmente, a RECORRENTE sustenta a necessidade
de restituição do prazo recursal, afirmando, em síntese, que a intimação via DTE seria nula pois
“sempre recebeu todas as comunicações relacionados ao auto de infração por intermédio do
correio, com aviso de recebimento, não imaginando que a Receita Federal mudaria a forma de
notificação pessoal para eletrônica, induzindo o contribuinte a erro” (fl. 2162).
Prossegue alegando que a intimação disponibilizada em 07/12/2016 não teria sido
aberta até 26/04/2017 (fl. 2066), data que deveria ser considerada no caso. Dessa forma, entende
que se não procedeu a abertura da notificação, nenhum prazo processual poderia fluir contra a
RECORRENTE, porque não teve acesso formal à decisão proferida.
Ademais, defende que a intimação deveria ser endereçada ao seu advogado com
procuração nos autos.
A preliminar não merece acolhimento. A intimação eletrônica via DTE observou
regularidade formal, estando comprovadas a disponibilização em 07/12/2016 (fl. 2044) e a ciência
por decurso de 15 (quinze) dias, em 22/12/2016 (fl. 2045). Nos termos do art. 23, §2o, III, alínea
“a”, do Decreto no 70.235/1972, a ciência opera-se por decurso quando não houver abertura da
mensagem no prazo legal. Conforme o art. 33 do mesmo Decreto, o prazo para interposição do
recurso voluntário é de 30 (trinta) dias contados da ciência:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 2365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.861 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721504/2016-57
7
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A alegação da contribuinte não configura vício de intimação nem 'justa causa' apta a
restituir prazo recursal, por não se tratar de impedimento externo imputável à Administração.
Tampouco há lacuna normativa que autorize aplicação subsidiária de regime de 'restituição de
prazo' para hipóteses de desídia ou contingência interna do sujeito passivo.
A intimação eletrônica observou as formalidades do art. 23 do Decreto no
70.235/1972: (i) registro da disponibilização na Caixa Postal do DTE/e‐CAC em 07/12/2016 (fl.
2044) e (ii) perfectibilização da ciência por decurso de 15 (quinze) dias (fl. 2045), diante da
ausência de abertura da mensagem. Não há notícia de indisponibilidade do sistema, erro de
vinculação do domicílio eletrônico, irregularidade no endereço eletrônico ou outro vício imputável
à Administração. Presume‐se a regularidade do ato administrativo, portanto incumbe à
Recorrente elidir tal presunção mediante prova robusta, o que não ocorreu. Falhas internas de
organização do contribuinte não desnaturam a ciência nem geram reabertura do prazo recursal.
Conforme bem atestou a unidade de origem, ao proferir o despacho de fl. 2083, o
procedimento de intimação via DTE “guarda consonância com o § 4o do art. 23 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, com a redação dada pela Lei no 11.196, de 21 de novembro de
2005, que criou a possibilidade de implementação pela Administração Tributária Federal de um
endereço eletrônico que, com a expressa autorização do sujeito passivo, será considerado seu
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE)”.
Operada a ciência em 22/12/2016 por decurso, o prazo de 30 (trinta) dias encerrou-
se em 21/01/2017. O Recurso Voluntário foi juntado somente em 18/05/2017, quando já
ultrapassado o termo final do prazo recursal. Ausente vício de intimação ou hipótese legal de
suspensão/interrupção, impõe-se o não conhecimento do recurso voluntário por intempestividade
(arts. 23, 33 e 5o do Decreto no 70.235/1972).
Fl. 2366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.861 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721504/2016-57
8
Por fim, importante mencionar o entendimento sumulado por este Tribunal
Administrativo no sentido de ser incabível, no PAF, o endereçamento da intimação ao advogado
do sujeito passivo:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Seguindo o procedimento do Decreto n° 70.325/72, bem como a jurisprudência
deste Conselho, o recurso intempestivo não deverá ser objeto de conhecimento.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso voluntário,
apenas quanto à preliminar de tempestividade, para REJEITÁ-LA e, consequentemente, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso da contribuinte, nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 2367
DF CARF MF
Original